Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o acusado é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes.
2. Apesar do quantum da pena corporal fixada – que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto – tratando-se de sentenciado reincidente, autoriza-se a manutenção do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.